Tribunal: TJES
Processo: 5002122-20.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002122-20.2021.8.08.0048

APELANTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

APELADOS:
ARTHUR SILVA DE LIMA E OUTRO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CULPA DE TERCEIRO – EXISTÊNCIA DE
NEXO CAUSAL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa.

2. Tendo
os documentos carreados aos autos demonstrado a dinâmica dos fatos, especialmente a forma como se deu o acidente de trânsito, qual seja, houve a redução brusca de velocidade de um dos veículos que seguia à frente do carro segurado pela apelante que, para com ele não colidir, também reduziu bruscamente sua velocidade, vindo o veículo conduzido pela apelada e que seguia logo atrás a colidir na traseira deste, resta patente o seu dever de indenizar
.

3.
Ainda que reconhecida a existência do fato de terceiro, isto, por si só, não é suficiente para afastar o dever de indenizar dos apelados, especialmente porque não comprovada por eles circunstância fática de especial existência e apta à exclusão do nexo causal entre a conduta e o dano, como por exemplo o caso fortuito ou força maior ou mesmo a incidência de teoria do corpo neutro
.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença, nos termos do acórdão.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002122-20.2021.8.08.0048

APELANTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

APELADOS:
ARTHUR SILVA DE LIMA E OUTRO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES (id. nº 6622659) que julgou improcedente o pedido feito na ação manejada contra
ARTHUR SILVA DE LIMA E OUTRO
.

Sustenta a recorrente (id. nº 6622660) que os fatos contidos no boletim de ocorrência de acidente de trânsito, assim como o depoimento de uma testemunha, somados à conduta dos apelados de se responsabilizarem pelo pagamento da franquia inerente ao veículo por ela segurado, demonstram a existência de elementos suficientes para o reconhecimento do dever de indenizar.

Pois bem. Como se vê dos autos, a seguradora apelante manejou ação regressiva em desfavor dos recorridos, objetivando ser ressarcida da indenização adimplida ao seu segurado, em decorrência do sinistro cuja culpa atribui aos apelados.

Segundo consta do Boletim de Ocorrência juntado por meio do id. nº 6622637:

Características do Acidente

NO DIA 11/09/2020 AS 07:50 (SEXTA-FEIRA), UM(A) COLISÃO TRASEIRA, TENDO O PONTO DE IMPACTO CONFORME DESCRITO NO CAMPO OBSERVACOES.

ACIDENTE SEM VÍTIMA, COM 2 VEÍCULO(S) ENVOLVIDO(S), SENDO 2 DANIFICADO(S), 0 SEM DANO(S) E 0 EVADIDO(S); O ACIDENTE CONTEVE 0 VÍTIMA(S) PARCIAL(IS), 0 VÍTIMA(S) FATAL(IS), 0 TESTEMUNHA(S) E 2 CONDUTOR(ES). NA HORA DO ACIDENTE A VIA ESTAVA SECA, COM ILUMINAÇÃO DIA, E A SINALIZAÇÃO NA HORA DO ACIDENTE ERA FEITA NA VERTICAL E HORIZONTAL.

O ACIDENTE OCORREU NA ZONA URBANA, SENDO O ATENDIMENTO REALIZADO URBANO EM UMA VIA ARTERIAL.

[...]

CONDUTOR VEICULO (ANDERSON JOSÉ BATISTA KFURI FONCECA)

TRAFEGAVA NA AV. TALMA RODRIGUES RIBEIRO SENTIDO JACARAIPE LARANJEIRAS,
QUANDO UM VEÍCULO SONIC FREIO BRUSCAMENTE E EU TIVE QUE FREAR TAMBÉM
, QUANDO O VEÍCULO CELTA MQS-2395 COLIDIU NA TRASEIRA DO MEU VEÍCULO PLACA QRL-7B77 ACONTECENDO A COLISÃO.

[...]

CONDUTOR VEICULO (ESTER DE SOUZA PEREIRA MENGAL)

ESTAVAMOS SENTIDO JACARAIPE X LARANJEIRAS, EM FRENTE A RDG, NA PISTA DA ESQUERDA,
QUANDO O VEÍCULO A FRENTE FREIOU BRUSCAMENTE
, FAZENDO O VEÍCULO ATRÁS (PLACA QRL7B77) A FREIAR BRUSCAMENTE TAMBÉM, ASSIM NÃO DANDO TEMPO DE EU FREIAR A TEMPO OCASIONANDO A COLISÃO (grifei).

Ao ser ouvido durante a instrução do feito, a testemunha Anderson José Batista Kfuri afirmou que:

[...] se recorda do acidente, sem precisar a data, mas se recorda dos fatos; que estava na cidade de Serra-ES, trafegando na pista do meio, e ao trocar de faixa para esquerda; que no veículo da frente tinha um rapaz de moto que não estava dirigindo de forma regular;
que o carro que estava a sua frente freou em razão desse fato e para evitar uma batida também freou o seu veículo
;
que esclarece que para não bater no carro da frente, freou seu veículo, mas a Ester (requerida) que trafegava atrás do seu veículo não conseguiu frear a tempo, batendo no seu veículo
; que no dia da batida, o seu carro saiu a parte de trás do para-choque; que não conseguiu saber a placa do veículo que estava a frente; que o seu veículo sofreu danos na parte traseira, para-choque e portas malas; que o veículo foi consertado pela seguradora; que o conserto foi realizado por uma empresa parceira da Tokio; que conseguiu frear a tempo de não colidir do veículo que estava a sua frente; que a via era Av. Talma; que a via não costuma ter trânsito e fluxo intenso, mas passa veículos pesados na via;
que sobre a culpa da requerida, não sabe informar, porque estava com a atenção voltada para frente, mas não tem como culpar a requerida pela batida, porque foram todos os carros freando por conta de uma direção inadequada do veículo da frente
; que talvez por estar olhando mais a frente (como um todo), conseguiu frear, mas se tivesse com a atenção voltada apenas para o veículo que estava a sua frente, também tivesse colidido; que apenas sentiu o impacto do carro da requerida, mas não sabe avaliar a culpa dela nos fatos; que não sabe se houve perícia no local, mas sabe que chegou um guarda de trânsito no local e foi orientado a ir a Polícia para fazer o Boletim de Ocorrência; que a Ester pagou a franquia do seu carro. (id. nº 6622658 - grifei).

Dessa maneira, os documentos carreados aos autos demonstram a dinâmica dos fatos, especialmente a forma como se deu o acidente de trânsito, qual seja, houve a redução brusca de velocidade de um dos veículos que seguia à frente do carro segurado pela apelante que, para com ele não colidir, também reduziu bruscamente sua velocidade, vindo o veículo conduzido pela apelada e que seguia logo atrás a colidir na traseira deste.

Importante frisar que, segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 3. Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes. [...] (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, DJe 20/6/2022).

De mais a mais, a incidência da excludente de responsabilidade civil da culpa de terceiro, também conhecida como fato de terceiro, não é capaz de exonerar o causador direto do dano do dever jurídico de indenizar o lesado.

Assim, ainda que no contexto fático a causa do acidente advenha da ação culposa de terceiro, isso por si só, não afasta o dever de indenizar daquele que causou de forma direta o acidente.

Nesse rumo, é assente a jurisprudência do Colendo STJ:

1. "
Em situações que envolvem acidente de trânsito, o fato de terceiro só configura causa de exoneração de responsabilidade se equiparado, para todos os efeitos, ao caso fortuito ou força maior, de modo a eliminar por completo a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano
[...] Diversamente, se houver atitude volitiva daquele que se depara com a situação de perigo, incumbe-lhe, na condição de causador direto do dano, responder perante o dono do veículo abalroado, recompondo os prejuízos decorrentes de sua conduta voluntária, ainda que isenta de culpa" (REsp 1713105/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 6/12/2018). [...] (AgInt no AREsp n. 882.606/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022 - destaquei).

Em razão disso, ainda que reconhecida a existência do fato de terceiro, como procedido pela MMª. Juíza
a quo
, entendo não ser suficiente para afastar o dever de indenizar dos apelados, especialmente porque não comprovada por eles circunstância fática de especial existência e apta à exclusão do nexo causal entre a conduta e o dano, como por exemplo o caso fortuito ou força maior ou mesmo a incidência de teoria do corpo neutro.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido feito pela recorrente, a fim de condenar os recorridos a ressarcir o prejuízo suportado pela seguradora e no valor de R$ 4.369,86 (quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), nos termos pleiteados na exordial.

Quanto à verba honorária, considerando o disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, entendo por bem inverter o ônus sucumbencial, de modo a condenar os apelados ao pagamento da verba que fixo no importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 05/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões